Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-88.2006.8.11.0022
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000786-88.2006.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA CANDIDA DA SILVA - CPF: 458.212.321-04 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), ROBERTO MODA KIHARA - CPF: 309.227.398-20 (APELANTE), ROBERTO NODA KIHARA FILHO - CPF: 295.540.778-07 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA IBIAPINA PARENTE - CPF: 101.913.641-34 (APELANTE), EDUARDO NODA KIHARA - CPF: 649.352.808-91 (APELANTE), JUSSARA MARIA UCHINO KIHARA - CPF: 858.000.318-00 (APELANTE), MARIA DA GLORIA IBIAPINA PARENTE - CPF: 101.913.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO NODA KIHARA - CPF: 649.352.808-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA MARIA UCHINO KIHARA - CPF: 858.000.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ROBERTO MODA KIHARA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Usucapião n. 000078688.2006.8.11.0022 - cód. 11245, proposta por APARECIDA CANDIDA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição aquisitiva e domínio do imóvel, objeto da lide, em favor da apelada e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por força da sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 28312468 )

Em suas razões de recurso, de Id. 28312470, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida na contestação.

Aduz que o depoimento pessoal da parte autora e dos confinantes, bem como a oitiva das testemunhas são imprescindíveis para a comprovação do prazo do instituto da usucapião e da posse com
animus domini.

Requer, assim, a anulação da sentença com o seu retorno à origem para a regular instrução do feito. Sucessivamente, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 28312476, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante suscita preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, ante a ausência oportunização de prova testemunhal, pelo julgamento antecipado da lide, no qual foi proferida sentença de procedência para declarar o domínio à apelada sobre 50% do lote no 02 (dois), quadra no 29 (vinte e nove), centro, situado na rua Marechal Rondon, em Pedra Preta/MT.

Pois bem.

Adianto que a razão lhe assiste.

No caso, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sob o argumento de que as provas contidas no caderno processual seriam suficientes para a compreensão e solução da demanda.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, verifico que a autora pretende usucapir 50% de um lote no qual alega ter exercido a posse por mais de 25 anos, como extensão do quintal de sua casa e para fins de cultivo de frutas.

Colaciona aos autos a matrícula dos imóvel e o memorial descritivo, bem como contas de energia, água, IPTU e uma declaração do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município.

As recorrentes, por sua vez, defendem que os documentos apresentados com a inicial não se prestam para instruir o processo, muito menos para comprovar a alegada usucapião e que os atos clandestinos ocultos não induzem posse.

Depois de realizada a citação dos confinantes sobreveio a sentença de procedência.

Vê-se, portanto, que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujo esclarecimento passa pela instrução probatória, de sorte que a sua não oportunização, com o julgamento antecipado da lide, se projeta como apto a gerar cerceamento à defesa ao direito dos demandados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.
”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020